Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0711412-80.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em face do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de no 0703032-65.2021.8.07.0001. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor da Juízo da Vara de Falências do Distrito Federal, por se tratar de demanda cujo objeto é a declaração de nulidade de contrato social em conta de participação. O Juízo Suscitante entende que a parte autora deixou claro que sua pretensão não é a dissolução da sociedade em conta de participação, nem a exclusão de sócio. Expôs que a relação mantida com o sócio ostensivo (G44) não era regida pelo direito empresarial, mas pelo direito do consumidor, sendo o objetivo da demanda a condenação dos réus em razão do inadimplemento do distrato unilateral do contrato firmado entre as partes, situação que não se amolda a nenhuma das hipóteses dos róis taxativos da Lei no 11.697/2008 ou da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Se o autor pede o processamento de ação de rescisão contratual, não cabe ao Juízo Cível direcionar a ação à pretensão distinta daquela veiculada pela parte autora, sob pena de seu julgamento caracterizar-se como extra ou ultra petita, violando o artigo 141 do Código de Processo Civil. Salienta que os negócios jurídicos celebrados entre a G44 e seus clientes/investidores eram formalizados por meio de termos de adesão a um contrato de constituição de sociedade em conta de participação. Afirma que os participantes da G44 não são sócios, mas meros investidores, e que, apesar da forma contratual, nunca houve contrato de sociedade. Por tal razão, tratar a G44 como sociedade em conta de participação significaria privilegiar a forma em detrimento da realidade contratual, e implicaria chancela de um contrato elaborado unilateralmente pela empresa, com a inequívoca intenção de fraudar seus investidores, os quais estariam sendo privados das ferramentas do diploma normativo mais protetivo. Requer, ao final, seja o presente conflito negativo de competência provido, declarando-se a competência do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento da ação de n°0703032-65.2021.8.07.0001. Foi designado, em caráter provisório, o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal (Num. 24968472). O Ofício no Ofício 416/2021 foi encaminhado pela Secretaria desta Câmara Cível para cientificar o Juízo Suscitado da decisão, bem assim solicitar informações (Num. 25195578), cuja resposta encontra-se no documento de Num. 25277359. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela procedência do conflito de competência, para que a demanda seja processada pelo Juízo Suscitado, o da Nona Vara Cível de Brasília (Num. 25636870). É o relatório. Decido. A questão referente Juízo ao competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira", vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0740629-08.2020.8.07.0000, admitido parcialmente por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento iniciado em 17/5/2021 e concluído em 26/07/2021, oportunidade em que as questões a serem definidas pelo órgão ficaram assim delimitadas: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira".” Em seguida, a e. Relatora proferiu decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre os temas referidos. No presente caso, constata-se, a partir da leitura do relatório, que a questão em debate diz respeito justamente ao tema do IRDR referido. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR no 20), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator